Tribunal: TJMT
Processo: 0008616-36.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008616-36.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO DELUQUE DA SILVA (APELANTE), CAROLINE SEBA SOBRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA - RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Deluque da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 22197481).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 22197485)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 22197486)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo parcial desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 27104973)

“
Apelação criminal
— Violência doméstica – [arts. 129 § 9o c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal] – Irresignação da Defesa – Pretendida absolvição alegando ausência provas da autoria delitiva – Inviabilidade – Provas seguras e concretas das agressões perpetradas pelo agressor - Depoimento da vítima, em coerência com demais provas dos autos – Autoria ê materialidade exuberantemente comprovadas o quantum satis à condenação – Sentença deve se manter incólume —
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado

Marcelo Deluque da Silva
,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006,

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 22197453)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de margo de 2018, por volta de 19 horas, na Rua Comendador Henrique, n.o 54, bairro Jardim Paraiso, neste município de Cáceres/MT, o denunciado
MARCELO DELUQUE DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua convivente
Caroline Seba Sobral
, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida possuem vinculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, pois são conviventes há seis anos e seis meses. Infere-se que, na data mencionada, tiveram uma desinteligência, ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com socos na boca e nariz, causando-lhe lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito (fls. 08/11)

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia MARCELO DELUQUE DA SILVA Como incurso no artigo 129, § 9°, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.

Assim, requer seja o denunciado citado pessoalmente, para apresentar a resposta a acusação, bem como intimado para acompanhar os demais atos processuais do rito sumario, estabelecido no Código de Processo Penal, até a final sentença condenatória. (...).”

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 22197455); laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 22197459) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, perante a autoridade policial assim declarou: (Id. 22197456)

“(...) QUE convive com o agressor há 6 anos e meio, sendo que tem uma filha em comum com ele; QUE MARCELO é agressivo e sempre agride a declarante, mas esta foi a primeira vez que procurou a delegacia; QUE hoje MARCELO chegou em casa embriagado por volta das l9 hs, quando a declarante estava limpando o carro, sendo que momento depois um colega dele chegou e perguntou por ele, e após a declarante dizer que acreditava que ele estava tomando banho, MARCELO ja saiu de dentro da casa agredindo a declarante com socos na boca e nariz; QUE diante dos fatos comunicou o fato para a equipe da PM e foi ao local, mas não conseguiu prender o agressor que já havia se evadido do local; QUE deseja medidas protetivas para se separar do agressor. (...).”

Em juízo, ratificou o depoimento anterior, confirmando que o ofensor, deferiu-lhe socos na boca e no nariz, causando-lhe lesões, todavia em juízo, informou que ainda continua com o apelante, e que foi a única vez que o mesmo foi violento (Id. 22197490 – Relatório Mídia)

O apelante por sua vez, perante a autoridade policial disse não se recordar dos fatos, pois estava muito embriagado, vejamos: (Id. 22197460)

“(...) QUE alega o interrogado que não se recorda exatamente como ocorreu 0 desentendimento com sua esposa na data dos fatos; QUE se recorda que estava muito embriagado e que se desentendeu com CAROLINE; QUE posteriormente aos fatos é que ficou sabendo que teria agredido sua esposa, conforme ela lhe relatou e que o motivo seria por ciúmes; QUE não sabem informar quem é a pessoa que estava na companhia de sua esposa na frente da residência; QUE após esse ocorrido o interrogado e CAROLINE acabaram reatando o casamento e que estão convivendo juntos novamente; (...).”

O apelante ratificou seu depoimento em seu interrogatório em juízo. (Id. 22197490 – Relatório Mídia)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora o recorrente não se lembre do ocorrido, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima, concluindo que possuía os seguinte ferimentos: (Id. 22197459)

- Edema com hematoma de 03 cm x 02 cm na região nasal;

- Escoriação com hematoma no lábio superior direito, de 02 cm x 0,6 cm;

- Escoriação no lábio superior à esquerda de 0,2 cm x 0,2 cm;

- Escoriação com hematoma no lábio inferior até a região interna de 02 cm x 01 cm;

- Duas escoriações externas no lábio inferior de 0,5 cm x 0,5cm;

- Duas escoriações internas no lábio inferior de 0,2 cm x 0,2 cm;

- Quatro equimoses no terço médio do antebraço esquerdo, sendo duas de 01 cm x 0,4 cm, e duas de 02 cm x 0,4 cm.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Assim, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial e elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação pelo crime de lesão corporal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Deluque da Silva
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020